Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta "teimosinha" do Sisbajud permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida.
4. A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, tornando efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
5. A renovação da penhora eletrônica na modalidade teimosinha é justificada pela inovação implementada no sistema Sisbajud, que visa garantir a razoável duração do processo e a efetividade da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LXXVIII. CPC art. 4o; art. 6o; art. 797, caput; art. 835, inc. I; art. 854, caput; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726484-68.2025.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 22.08.2025. TJDFT, AGI 0753295-02.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025.